Tribunal: TJDFT
Processo: 0719526-76.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. PRECLUSÃO.
1. Não obstante o § 3o do art. 292 do CPC determinar que o juiz poderá corrigir de ofício o valor da causa, quando verificar que este não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor, este terá um limite temporal para exercer o poder-dever de revisar, de ofício, uma vez que não se trata de matéria de ordem pública.
2. Mesmo considerando que o valor da causa seja a soma dos pedidos cumulados (art. 292, VI, do CPC) a possibilidade de alteração do valor da causa, de ofício, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada.
3. Recurso conhecido e desprovido.